Tribunal: STF
Processo: Rcl 46113
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por RZ Agrícola Caarapó Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, proferido nos Autos nº 0024273-27.2020.5.24.0106. A decisão reclamada manteve a condenação da ora reclamante ao pagamento de horas in itinere, sob o fundamento de que “o § 3º do art. 58 da CLT, acrescentado pela Lei Complementar n. 123/2006, autorizou a flexibilização das horas in itinere, com a fixação do tempo médio de percurso, apenas às microempresas ou empresas de pequeno porte, o que não é o caso da empresa acionada”.
    2. A reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633). Pleiteia que seja determinada a reforma da decisão reclamada ou a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633.
    3.  Deferi o pedido liminar para suspender o Processo nº 0024273-27.2020.5.24.0106 até a decisão final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação.
    4. O órgão reclamado informou que, “no julgamento dos embargos de declaração opostos por Rz Agrícola Caarapó Ltda., nos autos do processo n. 0024273-27.2020.5.24.0106, publicado em 19.3.2021, a 2ª Turma do TRT da 24ª Região, por unanimidade, determinou o sobrestamento do feito quanto às horas ‘in itinere’, consoante acórdão anexo”. A parte beneficiária não apresentou contestação. 
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. Com efeito, em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    8. Conforme as informações prestadas, o órgão reclamado acolheu os embargos declaratórios apresentados pela empresa reclamante e, reconhecendo que o tema guarda relação com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral, suspendeu o julgamento do recurso que trata especificamente de horas in itinere negociadas em acordos coletivos ou convenções coletivas. O acórdão, publicado em 19.3.2021, foi assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HORAS IN ITINERE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Tendo em vista que o tema relativo às horas in itinere guarda conformidade com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral e depende da tese a ser firmada no STF, suspendo o julgamento do recurso que trata especificamente de horas in itinere negociadas em acordos coletivos ou convenções coletivas. A suspensão do julgamento se restringe apenas a esse tema, com fundamento na teoria dos capítulos da sentença, cabendo à parte interessada oportunamente suscitar o prosseguimento do julgamento após a apreciação do Recurso Extraordinário, nos termos da decisão proferida no Processo nº 0024966-46.2017.5.24.0096-RO. Embargos declaratórios acolhidos, no particular.”
    9. A suspensão do feito, atendendo à decisão proferida no ARE 1.121.633-RG (Tema 1.046), torna prejudicada a presente reclamação. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator